Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles.
3. Negado provimento ao recurso.